Tribunal: TJES
Processo: 5001500-63.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001500-63.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATINA ELETRODOMESTICOS S/A e outros
RECORRIDO: HUGO PEREIRA RIZZO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PURIFICADOR DE ÁGUA. REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INÉRCIA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR DESDE O ENVIO DO APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR VIA PROCON, SEM ÊXITO. SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS FORNECEDORES A RESTITUÍREM O VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CABÍVEL. QUANTIFICAÇÃO EXACERBADA. REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.